Tribunal: TJES
Processo: 5001904-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001904-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DAIANE SANTOS SANTANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada c/c reparação de danos morais ajuizada por DAIANE SANTOS SANTANA em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na qual alega que foi submetida à gastroplastia em agosto de 2022, apresentando considerável perda de peso corporal desde o procedimento. Afirma que, em razão disso solicitou ao plano de assistência à saúde autorização para realização de cirurgias reparadoras (abdominoplastia pós-bariátrica, mamoplastia e lipoaspiração), que foram prescritas pelo médico que a acompanha, sendo surpreendida com a recusa da parte demandada. Por este motivo, pleiteia: a) concessão da tutela de urgência antecipada compelindo a requerida a autorizar as cirurgias reparadoras necessárias para pronto restabelecimento de saúde da autora de acordo com o laudo médico ID 62350040; b) a confirmação da liminar, condenando a Unimed, a realização dos procedimentos de cirurgias reparadoras da autora, e; d) a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais, para: a) determinar à ré que autorize/custeie/realize as cirurgias de “dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção de diástases de músculo retos abdominais e suspensão de região pubiana”, “reconstrução da mama pós bariátrica com prótese” e “toracoplastia infra-axilares e dorsal bilateral”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros moratórios legais a partir dessa data; c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo a improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Convém destacar que a obesidade mórbida é reconhecida como doença crônica não transmissível pela OMS e tem tratamento com cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme a Lei nº 9.656/98. O tratamento não visa apenas curar a doença, mas também amenizar suas consequências. Após grande perda de peso, podem ser necessárias cirurgias para retirada de excesso de pele, com fins funcionais e de qualidade de vida, além da estética.

Após a Lei nº 14.454/2022, passou a ser possível exigir cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS, desde que comprovados cientificamente ou recomendados por órgãos de renome em avaliação de tecnologias em saúde.

O STJ, ao julgar recursos repetitivos (REsp 1.870.834-SP e 1.872.321-SP), definiu que os planos de saúde devem cobrir cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais indicadas após a cirurgia bariátrica, pois fazem parte do tratamento da obesidade mórbida. Caso haja dúvida sobre o caráter estético ou funcional da cirurgia, pode-se convocar junta médica, paga pela operadora, sem prejuízo do direito de ação do paciente.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de resta evidente que a negativa da operadora foi indevida, uma vez que a recorrida apresentou laudos médicos detalhados demonstrando a necessidade das cirurgias reparadoras, tanto sob o aspecto físico quanto psicológico. Além disso, embora a recorrente alegue não ter recebido solicitação formal para auditoria, a recorrida buscou diversas vezes o plano de saúde, e a indicação médica foi feita por profissional credenciado, não havendo justificativa razoável para envio à junta médica.

Desse modo restou configurada evidente falha de um serviço adequado e eficaz pela recorrente, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)